Tribunal: TJBA
Processo: 8040781-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040781-39.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: CIPÓ

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8028725-71.2025.8.05.0000

PACIENTE:
JOSE DOUGLAS DE ARAUJO NASCIMENTO

IMPETRANTE/ADVOGADO: EDNANDO ASSUNCAO DE SANTANA

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE CIPÓ, VARA CRIMINAL

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
AMEAÇA (ART. 147, § 1º, DO CP). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. PRAZO NONAGESIMAL NÃO VIOLADO. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DE CONDUTA DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA REAVALIAÇÃO. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Ednando Assunção de Santana em favor de José Douglas de Araújo Nascimento, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cipó/BA, objetivando o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147, § 1º, do CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se há constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para a reavaliação da custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reavaliação da prisão preventiva foi realizada dentro do prazo legal, afastando a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

4. A ausência de decisão imediata sobre novo pedido da Defesa não configura desídia, sendo necessária a oitiva do Ministério Público, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade dos fatos, no risco à integridade da vítima e na periculosidade do paciente.

6.
A ameaça proferida pelo paciente, com conteúdo violento e explícito, demonstra risco concreto à vítima e reforça a necessidade da segregação cautelar.

7. A reiteração da conduta delitiva, mesmo diante de medidas protetivas previamente deferidas, evidencia a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida parcialmente e, na extensão, denegada.

Tese de julgamento:

1. A reavaliação da prisão preventiva realizada no prazo legal afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2. A prisão preventiva deve ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco à vítima, notadamente em casos de violência doméstica com reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147, § 1º; Lei 11.340/06, art. 24-A; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI n.6581/DF e ADI n. 6582/DF, Relator Ministro Edson Fachin, Relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, julgados em 8/3/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpu
s n.º 8040781-39.2025.8.05.0000, da comarca de Cipó, tendo como impetrante o advogado Ednando Assunção de Santana e paciente Jose Douglas de Araujo Nascimento.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, na parte conhecida, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(ib) HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040781-39.2025.8.05.0000